Tribunal: TJMT
Processo: 1016558-50.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016558-50.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Comunicação Social, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), IEN COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 18.751.405/0001-27 (APELADO), ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - CPF: 006.386.211-51 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ DE CARVALHO MATHEUS - CPF: 116.543.267-63 (ADVOGADO), DIOGO JOSE DA SILVA FLORA - CPF: 118.901.137-94 (ADVOGADO), JESSICA MONTEZUMA COELHO - CPF: 169.580.377-90 (ADVOGADO), LUCAS ANASTACIO MOURAO - CPF: 116.029.787-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ENTE ESTATAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA.

REJEIÇÃO. VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO CRÍTICO A AUTORIDADES DO EXECUTIVO. ALEGADO ABALO À CREDIBILIDADE INSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE TUTELA DO DANO MORAL COLETIVO. INDEFERIMENTO DE PLANO DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO TRANSINDIVIDUAL TUTELÁVEL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI N. 7.347/1985 E DA CF/1988. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que indeferiu, de plano, a petição inicial da Ação Civil Pública ajuizada em face de jornalista e veículo de comunicação, sob o fundamento de inadequação da via processual, por ausência de demonstração de direito transindividual tutelável, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se a sentença violou os princípios do contraditório e da não surpresa, ao indeferir a petição inicial sem prévia oportunidade de emenda;

(ii) se a crítica jornalística veiculada, ao afirmar que o “gabinete do Governador é uma organização criminosa”, seria suficiente para configurar dano moral coletivo ou social, apto a justificar o ajuizamento de Ação Civil Pública por ente estatal;

(iii) se há correspondência entre a natureza do direito invocado (imagem institucional e confiança pública) e a via processual coletiva eleita, nos moldes da L. 7.347/1985.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, porquanto o indeferimento da inicial não decorreu de vícios formais sanáveis, mas sim de manifesta inadequação da tutela postulada à natureza do instrumento processual utilizado. Tratando-se de vício estrutural, de ordem pública, autoriza-se o julgamento imediato da inadmissibilidade da demanda, sem ofensa aos arts. 9o, 10 e 321 do CPC/2015.

4. A atuação jurisdicional em sede de ação civil pública exige a configuração de interesse processual lastreado em direito difuso, coletivo
stricto sensu
ou individual homogêneo, apto a afetar o tecido social de forma ampla, concreta e mensurável. No caso, o Estado pretendeu tutelar a credibilidade institucional do Poder Executivo estadual, alegando que publicação jornalística teria violado bens jurídicos transindividuais.

5. A liberdade de expressão e de imprensa, assegurada pela CF/1988 (arts. 5o, IX, e 220), não é absoluta, mas sua restrição demanda demonstração inequívoca de abuso, má-fé deliberada ou dolo informacional, o que não se evidenciou. O conteúdo impugnado, embora crítico e veemente, insere-se no campo da atividade jornalística e do direito à crítica política, especialmente quando dirigida a agentes públicos no exercício de suas funções.

6. A ausência de prova de repercussão objetiva na população, tal como ruptura de confiança institucional ou instabilidade social, fragiliza o fundamento da pretensão de tutela coletiva por dano moral difuso.

7. A jurisprudência do STJ, notadamente os precedentes REsp 1.258.389/PB e REsp 1.722.423/RJ, exige, para a configuração de dano moral coletivo, a comprovação de ato ilícito de elevada reprovabilidade, com capacidade real de atingir a coletividade.

8. O indeferimento da inicial, nos moldes do art. 330, III, do CPC/2015, é medida compatível com a ausência de interesse processual e com o dever de filtro judicial.

9. A pretensão da parte apelada de ver o ente estatal condenado em custas e honorários advocatícios esbarra na imunidade processual conferida pelo art. 18 da Lei n. 7.347/1985 aos legitimados ativos da ação civil pública, cuja inaplicabilidade condiciona-se à comprovação de má-fé, inexistente na hipótese dos autos.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa e cerceamento de defesa rejeitada.

Apelação cível desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. "É legítimo o indeferimento liminar da petição inicial da ação civil pública quando ausente demonstração de lesão a direito transindividual, sendo a inadequação da via processual vício de ordem pública, insuscetível de correção por emenda à inicial."

2."A ação civil pública não se presta à tutela de interesses meramente institucionais ou à defesa da reputação de governantes, sob pena de subversão da finalidade do instrumento e de comprometimento do livre debate democrático."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, IX e 220; CPC/2015, arts. 9o, 10, 321, 330, III, e 485, VI; L. 7.347/1985, arts. 1o, 3o e 18.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-GO, RAC 57299674820198090138, Rel. DESEMBARGADOR ZACARIAS NEVES COELHO, 2a Câmara Cível, STJ,
AgInt no AREsp 1136945/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

IEN COMUNICAÇÃO LTDA

ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá, que nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Apelante em face de
IEN COMUNICAÇÃO LTDA E ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA
, indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita, com fundamento no art. 330, III, do CPC e, por consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Não houve condenação ao pagamento de custas e honorários, por força do art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

Em suas razões recursais (ID n. 301782353), o Apelante sustenta, preliminarmente, que o Magistrado Singular incorreu em
error in procedendo
, violando os princípios do contraditório, da não surpresa e o dever de oportunizar a emenda à inicial, insculpidos nos arts. 9o, 10 e 321 do Código de Processo Civil.

No mérito, argumenta que, a petição inicial preenche integralmente os requisitos legais dos arts. 319 e 330 do CPC, apresentando narrativa clara dos fatos, fundamentos jurídicos consistentes e pedidos certos e determinados, sendo que eventual discordância do juízo
a quo
quanto à ocorrência do dano social ou à adequação da ação civil pública configura matéria de mérito, não podendo justificar o indeferimento liminar da inicial.

Defende, também, a necessidade de reforma da sentença recorrida, ressaltando a adequação da ação civil pública para tutela de dano moral coletivo/social, decorrente de imputações ofensivas e infundadas aos agentes públicos, capazes de atingir a imagem das instituições estatais e gerar abalo à ordem democrática e à confiança da coletividade.

Assevera que, a sentença recorrida interpretou de forma parcial e inadequada os precedentes REsp 1.258.389/PB e REsp 1.722.423/RJ, desconsiderando que ambos reconhecem, em situações específicas, a possibilidade de tutela coletiva do abalo à credibilidade institucional por meio de ação civil pública.

Sustenta que, no caso concreto, não se busca reparação por dano à honra do ente público, mas sim indenização por dano moral coletivo, decorrente de suposta desinformação de grande impacto, com reflexos sociais na confiança da população, tendo a sentença ignorado as ressalvas relevantes dos julgados e realizado um
distinguishing
inadequado.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e determinado o regular processamento do feito, ou alternativamente, o retorno dos autos para emenda da inicial.

A certidão de ID n. 301782354 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 301782359, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a condenação do apelante em custas e sucumbência no patamar de 20% sobre o valor da causa.

A certidão de ID n. 304365381 atesta que o Estado de Mato Grosso é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no
317
601399 manifestou pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo
a quo
, ao indeferir de plano a inicial, deixou de observar os princípios do contraditório e da não surpresa, bem como o dever de oportunizar a emenda, consoante disposto no art. 321 do CPC.

Inicialmente impende ressaltar que, não se olvida que, de fato, o princípio da não surpresa, consagrado no art. 10 do CPC, impede que o juiz decida com base em fundamentos que não foram previamente debatidos pelas partes, pois visa garantir um processo justo, no qual as partes possam influenciar a decisão judicial.

Contudo, essa regra não é absoluta.

Em que pesem os argumentos apresentados, no presente caso, a petição inicial foi indeferida não por vícios formais sanáveis, mas por inadequação manifesta da via eleita, e pela ausência de pressupostos mínimos para a caracterização de interesse transindividual apto a justificar a tutela coletiva por meio de ação civil pública.

Nesse cenário, ao contrário do que defende o Apelante o contraditório não é exigido, pois se trata de hipótese em que a matéria é de ordem pública e de pronto conhecimento pelo magistrado, o qual está autorizado a indeferir a inicial, independentemente de prévia manifestação do Autor.

Como se sabe, a extinção de plano do feito por ausência de inadequação da via eleita não configura afronta ao contraditório, uma vez que sequer ultrapassa o exame de admissibilidade postulatória.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. C
ASSAÇÃO DA SENTENÇA, DE OFÍCIO, COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO FEITO.
APELO PREJUDICADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA/AGRAVANTE. AÇÃO DECLARATÓRIA UTILIZADA COMO INSTRUMENTO TRANSVERSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1.
A decisão monocrática agravada, por vislumbrar a ausência de interesse processual da requerente, ora agravante, de ofício, cassou a sentença de improcedência então proferida nos autos, com a consequente extinção do feito. Tal situação não enseja ofensa ao princípio da não surpresa, porquanto nem sequer ultrapassada a admissibilidade postulatória.

2. Segundo o STJ, "(?) a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure" (AgInt no AREsp n. 1.860.750/PR
).

3. In casu, a pretensão deduzida na inicial não deixa dúvida de que, embora sob a roupagem de mera ação declaratória, a demanda consiste em instrumento transverso de controle concentrado, uma vez que seu real escopo está na declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais federais e estaduais supostamente contrários a preceitos dispostos na Constituição da República. Daí estar evidenciada a inadequação da via eleita pela parte autora, a implicar a sua falta de interesse processual.

4. Ante a não apresentação, pela agravante, de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão objurgada, impõe-se sua manutenção. Agravo interno desprovido.

(TJ-GO 57299674820198090138, Relator.: DESEMBARGADOR ZACARIAS NEVES COELHO, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/6/2023)

[Destaquei]

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença, uma vez que não se apontou um erro formal que pudesse ser corrigido com a emenda da petição inicial, mas sim uma inadequação estrutural da própria pretensão, algo que não se resolve com a correção da peça inicial, mas sim com o reconhecimento da inviabilidade da ação.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá, que nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Apelante em face de
IEN COMUNICAÇÃO LTDA E ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA
, indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita, com fundamento no art. 330, III do CPC e, por consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Não houve condenação ao pagamento de custas e honorários, por força do art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

Compulsando os autos, observa-se a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, dispensa de preparo e tempestividade recursal
.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que, a ação civil pública foi ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
com o propósito de responsabilizar judicialmente os réus
IEN Comunicação Ltda. (Portal “Isso É Notícia”) e o jornalista Alexandre Aprá de Almeida
pela veiculação de matéria jornalística cujo teor, segundo o autor, transbordou os limites constitucionais da liberdade de imprensa e expressão, configurando manifesto abuso do direito de informar, ao afirmar, de forma categórica e sem qualquer respaldo probatório, que
"o gabinete do governador de Mato Grosso é uma organização criminosa.”

Segundo o Apelante, o conteúdo publicado não se limitou à crítica política ou à atuação administrativa do Governo Estadual, mas imputou, de maneira direta e gravemente ofensiva, conduta criminosa à cúpula do Poder Executivo, lançando mão de linguagem sensacionalista, desprovida de elementos mínimos de veracidade, com potencial de provocar grave abalo à credibilidade institucional do Estado, à confiança da população em seus governantes e à estabilidade democrática, em afronta direta aos direitos da coletividade.

A petição inicial sustenta que, o fato ultrapassa a esfera da honra subjetiva de agentes públicos individualmente considerados, e se projeta sobre o tecido social, ao minar a confiança coletiva nas instituições governamentais, o que, segundo defende, configura lesão a um bem jurídico transindividual, o patrimônio moral da sociedade em relação à integridade do Estado Democrático de Direito e de suas estruturas institucionais.

O autor ressalta que, não busca reparação pecuniária em nome próprio, tampouco pleiteia ressarcimento à imagem do ente federativo enquanto pessoa jurídica, mas sim visa a tutela de um bem difuso: a confiança social na lisura, probidade e legalidade da atuação estatal, cuja abalo, se permitida sem resposta institucional, comprometeria valores democráticos essenciais.

A causa de pedir foi expressamente fundamentada na responsabilidade civil por ato ilícito decorrente de abuso da liberdade de imprensa, com ofensa a direitos difusos, sendo requerida a remoção imediata da matéria jornalística do portal eletrônico e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, com destinação ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, nos termos da Lei n. 7.347/85.

O Apelante, ainda, trouxe à colação precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 1.258.389/PB, que, embora tenha firmado a orientação de que pessoas jurídicas de direito público não são titulares de honra subjetiva indenizável, expressamente reconheceu a possibilidade de tutela coletiva nos casos em que a conduta impugnada abale moralmente a população ou comprometa interesses difusos da coletividade.

Da mesma forma, invocou o REsp 1.722.423/RJ (caso Jorgina de Freitas), no qual se admitiu a existência de dano institucional com repercussões sociais, reparável por via judicial, a partir da lesão à credibilidade de um órgão público (no caso, o INSS) envolvido em grave escândalo de corrupção, reiterando o entendimento de que a imagem institucional de entes públicos, quando vinculada ao interesse social, é passível de tutela extrapatrimonial.

Ao julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, o Magistrado Singular consignou que,
a pretensão deduzida na exordial, embora revestida de interesse público aparente, não evidenciava a presença de direito transindividual passível de tutela por meio de ação civil pública, nos moldes exigidos pela Lei n. 7.347/85
.

Destacou que,
a publicação impugnada, ainda que contendo críticas contundentes à gestão governamental,

não extrapolava, de forma concreta, os limites da liberdade de expressão a ponto de gerar repercussão negativa à coletividade, tampouco configurava lesão objetiva à sociedade que justificasse o manejo da via coletiva.

Dessa forma, entendeu o Juízo de origem que, a
ação intentada pelo Estado visava, em verdade, proteger a imagem institucional do Poder Executivo e de seus membros, sem demonstrar abalo moral ou social de cunho difuso, coletivo stricto sensu ou individual homogêneo, circunstância que caracteriza inadequação do instrumento processual eleito e a consequente ausência de interesse processual, fundamento que autorizou o indeferimento da inicial nos termos do art. 330, III, do CPC, e a extinção do feito, conforme art. 485, I e VI, do mesmo diploma legal.

Nesse aspecto, o cerne da controvérsia reside em verificar se a divulgação da matéria jornalística objeto da demanda, que afirma que “o gabinete do Governador do Estado de Mato Grosso é uma organização criminosa”, seria apta a configurar lesão de natureza coletiva ou difusa, justificando a atuação do ente público mediante Ação Civil Pública, na tutela do que denominou “dano moral coletivo” ou “dano social”.

O Apelante sustenta que, a veiculação da referida notícia, sem lastro probatório e em tom sensacionalista, produziu grave abalo à imagem institucional do Governo e à confiança da população nas estruturas estatais, de modo a caracterizar violação à esfera jurídica de natureza transindividual, ensejando a tutela coletiva.

Pois bem.

É cediço que, a ação civil pública é o instrumento processual vocacionado à tutela de direitos difusos, coletivos
stricto sensu
e individuais homogêneos e, nos termos da Lei n. 7.347/85, para sua admissibilidade, exige-se a presença de um interesse transindividual, ou seja, que ultrapasse o âmbito subjetivo do titular e afete uma coletividade indeterminada ou determinável de indivíduos.

Por sua vez, o dano moral coletivo é definido como a injusta lesão aos direitos imateriais de determinada coletividade, ou seja, é a violação injusta definida no círculo de valores coletivos.

Após detida análise do caso concreto, observa-se que a matéria publicada, conquanto revestida de certo sensacionalismo e dureza verbal contra à pessoa do Governador e de sua equipe, ainda se insere no exercício da liberdade de expressão e crítica jornalística, cuja proteção constitucional é robusta e somente cede diante de prova inequívoca de dolo, falsidade consciente ou uso deliberado de mentiras com intuito de causar dano social.

Com efeito, a leitura da matéria jornalística evidencia falta de substrato técnico para se afirmar,
com a segurança exigida em sede de ação coletiva
, que tenha havido efetivo dano à coletividade, não tendo o Apelante demonstrado, minimamente, como a população foi impactada de forma direta, concreta e mensurável, nem trouxe elementos empíricos que indicassem prejuízo à ordem pública, à confiança popular ou à estabilidade institucional.

O uso da expressão “organização criminosa”, ainda que reprovável em contexto desprovido de provas, não foi acompanhado de análise técnica, tampouco de indícios objetivos de repercussão negativa coletiva. Em outras palavras, a alegação de dano social permanece no campo da abstração e da conjectura, não satisfazendo os requisitos para a tutela coletiva.

Destaca-se, por oportuno, que, embora o Apelante sustente que a petição inicial teria preenchido os requisitos dos arts. 319 e 330 do CPC, com narrativa clara dos fatos, fundamentos jurídicos e pedidos certos e determinados, a controvérsia não reside na forma da petição, mas sim na inadequação da via eleita e na ausência de interesse processual, vícios que, uma vez constatados desde logo, autorizam o indeferimento liminar da demanda, nos exatos termos da lei.

Importa esclarecer que, não se confunde petição formalmente regular com petição juridicamente admissível.

O preenchimento dos requisitos do art. 319 do CPC é condição necessária, mas não suficiente, para o recebimento da inicial. A admissibilidade postulatória exige, também, a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, entre elas, o interesse de agir, que pressupõe adequação da via eleita ao bem jurídico tutelado.

No presente caso, a pretensão veiculada, reparação por dano moral coletivo decorrente de matéria jornalística, não guarda correspondência com os limites objetivos da ação civil pública, conforme definidos na Lei n. 7.347/85.

O alegado abalo institucional causado pela reportagem, por mais reprovável que seja sob o ponto de vista político ou ético, não se converte automaticamente em lesão a direito difuso ou coletivo
stricto sensu
, apta a justificar a atuação do Estado por meio de tutela transindividual.

Nesse ponto, o juízo de origem agiu corretamente ao indeferir a inicial, não por razões de mérito, mas sim porque a narrativa dos fatos, mesmo sendo clara, não delineava um direito coletivo tutelável pela via coletiva, caracterizando-se como hipótese de inadequação manifesta da ação civil pública.

Em síntese, não basta ao autor formular pedidos com aparência de legalidade ou invocar fundamentos jurídicos genéricos. É imprescindível que haja pertinência entre a causa de pedir e o tipo de tutela jurisdicional pleiteada.

É necessário destacar, também, que, ao contrário do que sustenta o Apelante, a diferenciação (
distinguishing
) feita pelo juízo de origem foi técnica, precisa e juridicamente fundamentada, amparada nas próprias premissas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, no REsp 1.722.423/RJ, citado como paradigma, o STJ enfrentou uma situação absolutamente excepcional e sem qualquer similitude com a controvérsia ora examinada, qual seja, tratava-se de ação movida pelo INSS em face de seus próprios agentes, que integravam uma organização criminosa responsável pelo desvio de milhões de dólares da autarquia.

Reconheceu-se, naquela hipótese, um dano institucional profundo e concreto, com repercussão social objetiva, resultante de fraudes internas reiteradas e escandalosas, praticadas dentro da estrutura estatal, em afronta direta à própria credibilidade do serviço público previdenciário.

Ou seja, o dano ali considerado não derivava de opinião, crítica ou reportagem de cunho jornalístico, mas sim de atos comprovadamente ilícitos praticados por agentes públicos no exercício de suas funções, que foram inclusive condenados criminalmente.

Nessas circunstâncias, o Superior Tribunal de Justiça autorizou, de forma excepcional, a análise da possibilidade de indenização por dano extrapatrimonial à pessoa jurídica de direito público, desde que reconhecido o abalo institucional efetivo e comprovado, o que, aliás, ficou pendente de reexame pelo tribunal de origem.

Situação diametralmente distinta se apresenta no caso sub judice, pois, aqui, a ação civil pública foi ajuizada com o objetivo de responsabilizar civilmente um jornalista e um veículo de imprensa, em razão de conteúdo opinativo publicado no exercício da atividade jornalística, o qual, ainda que veemente, está protegido pelo manto constitucional da liberdade de expressão e de imprensa (arts. 5o, IX, e 220 da CF).

Não há nos autos qualquer prova ou fundamento capaz de evidenciar eventual falsidade dolosa, fraude informacional ou má-fé objetiva que extrapole os limites do direito de crítica, especialmente quando dirigido à gestão pública e a agentes políticos, que, estão sujeitos a maior grau de exposição pública e controle social.

Portanto, a tentativa do Apelante de equiparar a veiculação de uma reportagem crítica à atuação fraudulenta de servidores em conluio criminoso com membros do Judiciário, além de desproporcional, revela-se juridicamente insustentável.

Ademais, o próprio REsp 1.258.389/PB, também mencionado pelo Apelante, reforça a impossibilidade de condenação por dano moral coletivo em razão de críticas ou manifestações jornalísticas, destacando que o exercício da liberdade de expressão, ainda que incômodo ao ente público, não configura, por si só, ilícito civil reparável, salvo se demonstrada de forma inequívoca a intenção dolosa de falsear os fatos com propósito lesivo.

Cabe pontuar ainda que, no presente caso não há que se falar em se oportunizar emenda à inicial, porquanto a tutela coletiva por meio da ação civil pública exige demonstração concreta de lesão a direito transindividual relevante, o que não se presume nem pode ser inferido exclusivamente de alegações abstratas sobre suposto abalo à credibilidade institucional.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. "
A condenação à indenização por dano moral coletivo em ação civil pública deve ser imposta somente aos atos ilícitos de razoável relevância e que acarretem verdadeiros sofrimentos a toda coletividade, pois do contrário estar-se-ia impondo mais um custo às sociedades empresárias" (AgInt no AREsp 964.666/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 11/11/2016.)

2. Infirmar as conclusões a que chegou o Tribunal a quo que, sem descurar do fato de que a configuração do dano moral coletivo pressupõe a demonstração da prática de ato ilícito de razoável relevância que afete verdadeiramente toda a coletividade, entendeu não estarem cristalizados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. A imposição de obrigação de não fazer consistente na abstenção de trafegar em qualquer rodovia federal com excesso de peso sob pena de multa, demanda a cristalização dos pressupostos da responsabilidade civil, o que não restou caracterizado na hipótese vertente. Incidência do enunciado da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1136945 MG 2017/0171985-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 7/12/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2017). [Destaquei]

Por oportuno, afasta-se a pretensão da parte apelada quanto à condenação do Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da causa.

Isso porque, conforme dispõe o art. 18 da Lei n. 7.347/85, “nas ações previstas nesta Lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé”.

No caso concreto, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, ente legitimado pela referida legislação, não havendo nos autos qualquer indício de litigância de má-fé. Ao contrário, a iniciativa, ainda que julgada improcedente ou inadequada, está amparada por fundamentos jurídicos razoáveis e no exercício legítimo da função institucional de tutela de interesses coletivos.

Destarte, não há base legal para condenação do Apelante em custas e honorários sucumbenciais, razão pela qual rejeita-se o pedido formulado pela parte apelada neste ponto.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025